Tribunal: TJMT
Processo: 1026167-62.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026167-62.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 21.200,00 (vinte e um mil e duzentos reais).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à suposta violação ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de ausência de conduta abusiva e de desproporcionalidade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1026167-62.2022.8.11.0041 interposto pela ora parte embargante, mantendo a multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 21.200,00.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, sob o fundamento de que não houve manifestação sobre o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a correta forma de aplicação da multa administrativa, inexistindo conduta abusiva por parte da empresa.

Afirma que “
resta claro que a manutenção da r. sentença para aplicar o valor da multa constante dos autos pelo PROCON, revela-se excessivo e desvinculado da proporcionalidade exigida na aplicação da sanção uma vez que deixou de se observar a instrução normativa do PROCON, que regula o procedimento para fixação de multas por infração ao Código de Defesa do Consumidor
”.

Com base nesses fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões constantes no acórdão, bem como para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 248987670.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A.

em face do acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1026167-62.2022.8.11.0041 interposto pela ora parte embargante, mantendo a multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 21.200,00.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

A parte embargante sustenta omissão quanto à violação ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que não houve conduta abusiva e de que a multa aplicada se revela excessiva.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

O voto condutor do acórdão consignou que, quanto à ausência de ilegalidade na autuação do PROCON, adotou a fundamentação esposada pelo Relator.

Nessa perspectiva, o voto vencido do Relator esclareceu que “
em relação a processo administrativo, que resultou na imposição da multa, vislumbro que este se desenvolveu de forma regular, uma vez que fora oportunizado à parte recorrente a participação em todas as fases do procedimento, inexistindo a suposta violação ao devido processo legal. A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador
”
(Id. 216980151).

Ademais, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão da multa aplicada pelo PROCON, avaliando sua legalidade e proporcionalidade.

Conforme se verifica na fundamentação do voto vencedor, consignou-se que "
não pode ser considerada apenas a gravidade da infração cometida, restando imprescindível também a análise das demais circunstâncias previstas na dosimetria da sanção, conforme critérios delineados nos artigos 24 a 28 do Decreto Federal n. 2.181/1997 e no artigo 57 do Código de Defesa do Consumido
r"
(Id. 222430692).

O
decisum
embargado concluiu também que "
considerando a infração cometida, a existência de reincidência de infração no caso em tela e a condição econômica da instituição financeira apelante, é certo que o PROCON realizou a dosimetria da pena de forma adequada, de modo que não se vislumbra a possibilidade de redução do montante fixado, em razão da inexistência de qualquer ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
".
(Id. 222430692).

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025